Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713183-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: MC SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0708974-83.2018.8.07.0001), rejeitou impugnação à penhora, mantendo a penhora realizada via sistema BACENJUD na conta bancária da agravante. Eis a decisão agravada: “Insurge-se, a executada, por meio da petição de ID 44407606, contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio de numerários encontrados em suas contas bancárias. Sustenta que a constrição é indevida, pois as quantias de R$ 10,00 e R$ 205,70, respectivamente, estavam depositadas nas contas bancárias, do tipo poupança, n. 757.360-0, agência 007, da Caixa Econômica Federal; e n. 114.018-3, agência 3477-0, do Banco do Brasil, sendo, portanto, impenhoráveis. Embora intimado, o exequente não se manifestou sobre a impugnação à penhora. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ocorre que, no caso dos autos, embora a executada sustente que as contas bancárias de sua titularidade n. 757.360-0, agência 007, da Caixa Econômica Federal; e n. 114.018-3, agência 3477-0, do Banco do Brasil, são da modalidade poupança, não trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar suas alegações. Não restou demonstrado, portanto, que o bloqueio judicial recaiu sobre verba depositada em conta poupança, protegida pela impenhorabilidade (até o limite de 40 salários-mínimos). Cumpre anotar, nesse tocante, que compete à parte executada a comprovação acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, a parte executada não de desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.’ (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada. Fica a parte exequente intimada a dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, abatidas as quantias penhoradas nestes autos.” Em seu agravo de instrumento (ID 16235824, p.1-12), a agravante requer a gratuidade de justiça, alegando que não dispõe de condições financeiras de arcar com as custas processuais. No mérito, em síntese, alega que a penhora incidiu em valores existentes em sua conta-poupança, verba impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC. Aduz que “que a única ressalva legal, ou seja, permissibilidade de penhora da poupança, diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§2o, Art. 833) e valores acima de 50 salários mínimos, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que em uma conta havia R$10,00 (dez reais) e na outra R$205,00 (duzentos e cinco reais), totalizando apenas R$215,00 (duzentos e quinze reais), valor infinitamente inferior a 40 salários mínimos.” Diz que “o Código de Processo Civil não determina que deverá ser apresentada comprovação de que a conta é de poupança, ademais, a conduta processual correta, não aceitando, o Juízo de piso a declaração da parte como hígida – embora a presunção de veracidade seja a premissa legal – deveria primeiro requerer a comprovação do alegado, pois o ato ilegal não existe juridicamente e precisa ser anulado.” Assevera que “o processo como um todo, em que a execução é uma parte deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. ( ) A ação judicial deverá reverter-se em alguma utilidade prática que beneficie o exequente, restando descabido reter quantias que mal cobrem as custas iniciais.” Sustenta ainda que o Código de Processo Civil adota o Princípio da Fungibilidade, de modo que é facultado ao julgador aproveitar uma peça nomeada de forma equivocada pela que seria adequada ou mesmo conceder prazo à parte para promover adequação da peça para atender à finalidade e adequação da via. Por isto, “reformável a decisão do Juízo de piso que rejeitou sumariamente a Exceção de Pré-Excutividade por entender que o cabível seriam embargos à execução, pois deveria ter tomado uma pela outra ou determinado o ajuste da peça à via correta, não prejudicando a defesa da executada.” Por fim, requer: “I – Em Tutela de Urgência: a) Determinar a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC; II – No mérito: b) reformar a decisão que negou recebimento à Exceção de PréExcutividade, prejudicando a defesa da parte ao não aplicar o princípio da fungibilidade, para receber e apreciar o mérito das razões expendidas na defesa; c) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão definitiva da decisão agravada, com o acolhimento dos pedidos para receber a Exceção de Pré-Excutividade como Embargos à Execução, determinando, se considerar necessário, que se faça os ajustes de formar e confirmar a tutela concedida a fim de anular a penhora sobre os valore sequestrados, declarando sua impenhorabilidade e marcando as referidas contas como contas de poupança e, portanto, impossíveis de serem penhoradas até o saldo de 40 salários mínimos. d) conceder gratuidade de justiça a agravante que se declara pobre na forma da lei.” Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante não recolheu as custas processuais. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). No caso em exame, a agravante, advogada, não trouxe comprovação de seus rendimentos; mas colacionou extratos bancários demonstrativos da sua movimentação bancária nos últimos 6(seis) meses e sua Declaração de Imposto de Renda/2018. Os extratos bancários da conta da agravante (ID’s 16484031 - 16484040) demonstram movimentação financeira de pouca expressividade, com depósitos esporádicos de valor inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais) e não apresenta compra de valores elevados. Assim, a movimentação financeira da agravante é compatível com a alegação de insuficiência econômica, fato que permite o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Posto isso, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, verifica-se que a agravante indicou a decisão constante do ID 61823311 como a decisão agravada. Referida decisão analisou apenas a impugnação a penhora. Contudo, a agravante requer “reformar a decisão que negou recebimento à Exceção de PréExcutividade, prejudicando a defesa da parte ao não aplicar o princípio da fungibilidade, para receber e apreciar o mérito das razões expendidas na defesa”. A questão da exceção de pré-executividade foi resolvida pelo Magistrado a quo via decisão constante do ID 27969222, proferida em 25/1/2019, e contra a qual a parte não se insurgiu. Conclusão: matéria acobertada pela preclusão nos exatos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Desse modo, não devem ser admitidas as alegações relativas a rejeição da exceção de pré-executividade. Assim, resta como objeto do presente agravo apenas a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante e o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado quanto a impenhorabilidade da verba constrita que não resulta tão evidente. Explico. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Além da verba salarial, o inciso X do artigo 833 também estabelece como impenhoráveis os valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a agravante alega que as quantias de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 205,70 (duzentos e cinco reais e setenta centavos), respectivamente depositadas nas contas bancárias 757.360-0, agência 007 da Caixa Econômica Federal e conta 114.018-3, agência 3477-0 do Banco do Brasil, são impenhoráveis porque depositadas em conta-poupança. Contudo e conforme definido na decisão agravada, a agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove sua alegação, ônus que, como já dito, compete-lhe – art. 854, § 3o do CPC. Na verdade, quando instada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica (em sede de instrução do pedido de gratuidade de justiça – ID 16350726), a agravante colacionou extratos de sua conta 114.018-3, agência 3477-0 do Banco do Brasil (ID 16484032). Referidos extratos indicam se cuidar de conta-corrente (e não conta-poupança) na qual penhorada a quantia de R$ 205,70 (duzentos e cinco reais e setenta centavos) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTRO CONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito reconhecido e lastro contratual que a autoriza.” (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (07146331320178070000, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 08/03/2018) (grifo nosso). Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora